Tribunal: TJMT
Processo: 1006939-30.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) 1006939-30.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DENILTON PÉRICLES ARAÚJO
IMPETRADO:
EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Vistos etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de concessão liminar, impetrado por DENILTON PÉRICLES ARAÚJO contra ato supostamente ilegal praticado nos autos da Medida Cautelar (PJe) n.o 1004384-45.2021.8.11.0042 pela MM.a Juíza de Direito da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como autoridade coatora por determinar a alienação antecipada dos veículos automotores Chevrolet/Onix 1.0 MT JOY, de cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405, e Ford/Ranger XLS, de cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170, apreendidos durante o cumprimento de busca domiciliar realizada no bojo da “Operação Zircônia”.
Contextualizando os fatos ensejadores da impetração, o subscritor do mandamus alega, em síntese, que, em 04/09/2019, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO instaurou o Inquérito Policial n.o 006/2019/GAECO/MP/MT – “Operação Zircônia”, voltado a apurar a prática dos crimes de organização criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato, em tese, praticados pelo impetrante.
Outrossim, informa que, no dia 19/03/2021, a referida investigação deu origem à Medida Cautelar (PJe) n.o 1004384-45.2021.8.11.0042, por meio da qual o órgão encarregado da investigação representou pela busca e apreensão dos bens móveis do investigado, dentre os quais os veículos ora reclamados, o que foi deferido em 03/05/2021 pelo juízo acoimado de coator, o qual, em 19/11/2021, determinou ainda a alienação antecipada dos referidos automóveis, em decisão da qual o impetrante e o seu advogado não teriam sido intimados até o momento, não obstante a minuta do Edital de Leilão já se encontre nos autos da Cautelar aguardando a homologação judicial.
A respeito da coação ilegal a direito líquido e certo propriamente dita, o impetrante sustenta que é o legítimo proprietário dos veículos apreendidos, os quais não guardariam qualquer vínculo com os crimes em apuração, tampouco teriam sido adquiridos com os recursos espúrios oriundos das supostas infrações, ao revés, alega que foram obtidos de forma onerosa e lícita pelo impetrante, através de contrato de financiamento, de modo que, além estar sofrendo indevidamente a constrição dos bens de sua propriedade, experimentará gravosos prejuízos econômicos decorrentes da açodada alienação dos automóveis em hasta pública, onde costumam ser arrematados por valores inferiores àqueles praticados no Mercado, ao que acrescenta ainda o argumento de que os bens constituem o único meio de locomoção de pessoa idosa, essenciais ao desempenho de suas funções laborais, e a tese de que não restaram demonstrados, in casu, os requisitos e a efetiva necessidade da precoce medida determinada pela autoridade impetrada.
Com espeque nestes argumentos, invoca a presença do fumus boni juris e do periculum in mora e postula a concessão liminar da segurança, a fim de que sejam imediatamente suspensos os efeitos da decisão que determinou a alienação antecipada dos veículos automotores, determinando-se a sua subsequente restituição ao impetrante. No mérito, requer a ratificação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo a segurança, para anular o ato judicial reprochado e para confirmar a restituição da res ao impetrante, ainda que na condição de depositário fiel.
A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com os documentos digitais registrados do ID 124510691 ao ID 124517659.
O feito foi inicialmente distribuído em desacordo com as normas regimentais (ID 124623162 e ID 125618169) e, posteriormente, foram redistribuídos à minha relatoria, pelo critério de prevenção, vindo-me então os autos conclusos para a análise da tutela de urgência vindicada.
É o relatório.
Decido.
De antemão, importa frisar que, a teor do art. 5.o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, não se concederá o referido remédio constitucional em face “de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”.
Não é outra a exegese que se extrai do enunciado de Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, cuja redação dispõe que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
In casu, dadas as conotações de definitividade que permeiam a decisão que determinou a alienação antecipada dos veículos apreendidos, é certo que a via escorreita para a impugnação pretendida, em princípio, consiste na apelação criminal com fundamento no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, que, embora não surta automaticamente efeito suspensivo, via de regra, admite-o.
Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. STJ:
“(...) é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar de sequestro conexa a ação penal na qual o réu responde por crimes contra a ordem tributária, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo”. (AgRg no RMS 60.927/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) – Grifei.
“(...). O juízo singular, após decretar a perda dos bens na sentença, e, visando evitar a sua degradação, determinou a alienação antecipada, decisão esta com características de definitividade, a qual, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, deve ser impugnada por meio de apelação”. (AgRg nos EDcl no RMS 54.913/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020) – Destaquei.
Por outro lado, é igualmente certa a possibilidade de análise do mandamus por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como sucedâneo recursal, nos casos em que a ilegalidade, teratologia, arbitrariedade ou abuso de poder na decisão vergastada revelarem-se patentes, bem como apresentar-se manifesto o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação.
A propósito:
“Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal, salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”. (N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.
Além disso, o impetrante sustenta que ele e seu advogado não foram intimados da decisão que determinou a alienação antecipada dos automóveis, de modo que, a priori, não lhes foi aberto o prazo para a interposição do recurso cabível.
Assim sendo, com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inciso LXIX, da Constituição Federal e no artigo 7.o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, passo ao exame dos fundamentos deduzidos pela impetrante na exordial, a fim de analisar, ao menos em um primeiro momento, se procede ou não a coação ilegal alardeada e se efetivamente é o caso de antecipar os efeitos da tutela requerida.
Como é cediço, o mandado de segurança cuida de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivo por que pressupõe a demonstração inequívoca pela parte impetrante quanto ao seu direito líquido e certo, por meio da prova pré-constituída.
Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e plausível [fumus boni iuris], bem assim que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou acarrete dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, a liminar deve ser deferida, em parte.
No que concerne ao fumus boni iuris, sem que se faça necessário se aprofundar na legítima propriedade ou não do impetrante sobre os veículos ou nos argumentos relativos à origem alegadamente lícita e desvinculada da prática criminosa dos automóveis, é certo que, aparente e aprioristicamente, o direito líquido e certo do impetrante em não ter os bens alienados prematuramente transparece a partir do fato de que, utilizando-se da via adequada e cabível para a espécie, ele interpôs recurso de apelação criminal em face da decisão judicial que, no dia 24/11/2021, indeferiu o pedido de restituição justamente dos veículos objeto do presente mandamus.
A propósito, friso que o referido apelo do ora impetrante foi interposto nos autos incidentais do Pedido de Restituição de Bens Apreendidos (PJe) n.o 1013314-52.2021.8.11.0042 e foi autuado neste Tribunal ad quem sob o mesmo tombo, encontrando-se atualmente concluso em meu gabinete para a elaboração de relatório e posterior submissão a julgamento pela Colenda Terceira Câmara Criminal.
Ora, havendo recurso de apelação contra decisão que indeferiu o pedido de restituição dos veículos apreendidos ainda pendente de julgamento, é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para só então se promover a alienação antecipada dos bens.
Nesse sentido é o posicionamento da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
“MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DETERMINANDO A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BENS – SUSPENSÃO – APELAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO – MEDIDA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo recurso de apelação contra decisão que indeferiu pedido de restituição de veículo apreendido ainda pendente de julgamento, é razoável e proporcional se aguardar a decisão definitiva do aludido incidente, para então se promover a alienação antecipada dos bens”. (N.U 1019791-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)
Com relação ao periculum in mora, tem-se que resta igualmente caracterizado na hipótese, pois infere-se do Edital de Intimação de Leilão Judicial que os automóveis serão oferecidos em hasta pública e que o 1.o pregão terá início no dia 05/05/2022, às 12h00min, horário de Brasília (ID 124517656 - Pág. 1).
Ademais, embora conste do mesmo edital que o “valor arrecadado ficará depositado em conta judicial, à disposição deste Juízo” e, não obstante a inteligência do art. 144-A, §3.o, do CPP, entendo que, in casu, tal peculiaridade não elide o perigo na demora, haja vista a possibilidade de que os bens sejam arrematados por valores inferiores aos quais equivalem.
Por fim, quanto ao pedido liminar de restituição em si dos veículos apreendidos, embasado na tese de que inexistiriam indícios demonstrando a origem ilícita dos automóveis, é certo que deve ser indeferido, uma vez que, com a suspensão da alienação antecipada, não se constata periculum in mora no que lhe refere.
Ademais, verifica-se evidente litispendência, pois tal pedido e tais argumentos consistem justamente no objeto do apelo já interposto pelo ora impetrante e ainda pendente de análise, isto é, o recurso de apelação criminal n.o 1013314-52.2021.8.11.0042, o qual permite a incursão fático-probatória [ao contrário desta estreita via mandamental] e no bojo do qual as teses serão devidamente analisadas pelo órgão fracionário competente.
Com tais considerações, em juízo de cognição perfunctória, próprio das apreciações in limine, constato a presença dos requisitos autorizadores da antecipação parcial dos efeitos da segurança aqui almejada, razão por que DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, para o fim específico de suspender, até o julgamento definitivo do incidente de Pedido de Restituição n.o 1013314-52.2021.8.11.0042, a alienação antecipada dos veículos Chevrolet/Onix 1.0 MT JOY, cor vermelha, ano 2018/2018, placa QCX 7405 e do veículo Ford Ranger XLS, cor branca, ano 2016/2017, placa QBJ 0170.
Intime-se o impetrante.
Notifique-se COM URGÊNCIA a autoridade reputada coatora, dando-lhe ciência do conteúdo desta decisão e para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, conforme prevê o art. 7.o, inc. I, da Lei n.o 12.016/09.
Com o aporte das informações, ouça-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009
Após, retornem os autos eletrônicos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 27 de abril de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator